Tribunal: TJBA
Processo: 8058344-80.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8058344-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VERA LUCIA LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO. PROFESSORA
ESTADUAL
. PISO SALARIAL NACIONAL ESTABELECIDO PELA LEI FEDERAL 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4167. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
Afasta-se
a tese de
ausência do direito à paridade remuneratória, por se tratar de servidora admitida no ano de 1991 e que se aposentou nos termos do art. 6º, da EC 41/2003
.

2.
Pleiteia a Impetrante a concessão de uma segurança que lhe garanta o recebimento do vencimento básico/subsídio segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008.

3
. Razão assiste à Autora, no mérito, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4167, reconheceu a constitucionalidade da Lei n.º 11.738/2008 e, na oportunidade,
entendeu que a expressão "piso" não poderia ser interpretada como "remuneração global", mas como "vencimento básico inicial", não compreendendo vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título.

4
. Idêntico entendimento foi também firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1426210/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 911).

5
.
Ora, se o Impetrado opta por efetuar os reajustes determinados por Lei ou Decisão Judicial mediante uso dos indesejáveis "penduricalhos", não pode depois pretender que sejam interpretados segundo o seu melhor interesse ou de forma contrária à Lei ou entendimentos jurisprudenciais.

6
. Mostra-se impositivo no presente caso, diante dos ensinamentos jurisprudenciais oriundos dos Tribunais Superiores, o reconhecimento do direito líquido e certo da Impetrante de perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n.º 11.738/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

7
. O
valor que vier a ser apurado deverá
ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E e, em caso de incidência de juros de mora, esta deverá ser calculada segundo os índices oficiais da caderneta de poupança.

8
.
Eventuais parcelas posteriores a 09/12/2021, porém, deverão
ser corrigid
as
monetariamente
e acrescid
as
de juros legais segundo as regras do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021
.

9
. O
resultado deste julgamento trará para a Impetrante efeitos patrimoniais devidos pelo Estado da Bahia desde a impetração

1
0
. Segurança concedida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA